Tribunal: TJDFT
Processo: 0725133-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa. Direito de família. Agravo de instrumento. Reconhecimento de paternidade socioafetiva com cumulação de pedidos de guarda e alimentos. Cumulação de pedidos admitida. Alimentos provisórios. Supressão de instância.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a cumulação de pedidos em ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva com os pleitos de guarda compartilhada, regulamentação de visitas e alimentos provisórios e definitivos, determinando que a ação prosseguisse exclusivamente para reconhecimento de paternidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação dos pedidos de reconhecimento de paternidade socioafetiva com os pleitos de guarda compartilhada, regulamentação de visitas e fixação de alimentos; e (ii) definir se é possível a fixação de alimentos provisórios em sede de agravo de instrumento quando a matéria não foi analisada pelo juízo de origem. 3.
III. Razões de decidir
3. O artigo 327, §2o, do CPC autoriza a cumulação de pedidos sujeitos a procedimentos diversos desde que empregado o procedimento comum, consagrando os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal admite a cumulação de pedidos no Direito de Família por guardarem estreita relação entre si e decorrerem do mesmo contexto fático.
5. Configura supressão de instância a análise de matéria não previamente examinada pelo juízo de origem, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento parcialmente provido exclusivamente para admitir a cumulação de pedidos. Prejudicado o agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 327, § 2o; CPC, art. 53, I, "a".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009669, 0711131-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1917544, 0722537-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1870554, 0752117-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, j. 27.05.2024; TJDFT, Acórdão 2016773, 0729716-16.2024.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 1896578, 0712411-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024; TJDFT, Acórdão 2001694, 0742362-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21.05.2025; STJ, Enunciado no 33 da Súmula; Enunciado no 672 do Fórum Permanente de Processualistas e Precedentes do TJDFT.